Tribunal: STF
Processo: HC 262352
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Desclassificação. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Húngaro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.789/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2). 



    No writ, a Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões. Argumenta que “o ato coator representa um acúmulo de equívocos que resultam na manutenção de um flagrante constrangimento ilegal. Ao validar uma abordagem ilícita, ignorar provas contundentes de defesa, basear-se em presunções para condenar e aplicar uma pena desproporcional, a decisão do 4º Grupo de Direito Criminal do TJSP violou a lei federal e a Constituição”. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade aventada, com a consequente absolvição por ausência de prova lícita e, sucessivamente, a desclassificação do crime de tráfico para a posse de drogas para consumo pessoal e o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 5): 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.



    2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões, uma vez que o acusado, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para o interior da residência e, durante luta corporal com os policiais militares, tentou engolir, vindo a cuspir no chão, cinco porções de crack. 



    3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016). Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar do paciente, bem como para o posterior ingresso policial em sua residência, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fls. 169-170):



    “(...)



    No caso, o réu, na Delegacia, negou a acusação, alegando ser usuário de drogas (fls. 09). Em juízo, disse que trabalhava como mecânico e locação de brinquedos, a par de viciado em cocaína, sendo certo que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo. No dia dos fatos, estava embriagado e comprou 15g de cocaína de um indivíduo que encontrou na rodoviária, pagando R$ 500,00. Dirigiu-se a um imóvel que seu genitor toma conta, deixou o portão aberto e passou a consumir o entorpecente num quartinho dos fundos, quando foi abordado por policiais. Mencionou que participava dos 'narcóticos anônimos' e já foi demitido em razão do consumo de drogas (fls. 242 e mídia digital).



    Todavia, a negativa, a par inverossímil, acabou isolada.



    Com efeito, narrou o policial militar Júlio César Gomes realizar patrulhamento, quando recebeu “denúncias” sobre o tráfico de drogas desempenhado por RODRIGO que, visto na via pública, fugiu em direção a uma residência onde entrou num cômodo e resistiu à abordagem, introduzindo cinco porções de cocaína na boca, cuspindo-as posteriormente. Asseverou que RODRIGO agrediu o policial Rezende com uma “voadora”, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. Com apoio do canil, logrou localizar uma latinha com mais porções de cocaína dentro de uma cômoda. Não conhecia o réu anteriormente, havendo apenas informações sobre a traficância desempenhada por ele (fls. 07, 240 e mídia digital).



    Em igual sentir, o testemunho do também policial militar Robson de Rezende da Silva, acrescentando o depoente ter sido agredido com uma “voadora” pelo acusado, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Mencionou que o genitor do acusado chegou e acompanhou toda a ação, inclusive pedindo ao filho para se acalmar. Realçou que RODRIGO estava sozinho na via pública antes de ser abordado e não aparentava estar drogado, embora estivesse alterado, resistindo à prisão (fls. 08 e mídia digital)



    Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.”



    Em sede de revisão criminal, a Corte local pontuou que (evento 2, fls. 69-70):



    “(...)



    No caso em apreço, a prova produzida evidenciou que havia fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de drogas, a justificar a abordagem e o ingresso no imóvel.



    Os policiais militares, em ambas as etapas da persecução penal, afirmaram que havia denúncias anônimas dando conta de que ele estava traficando no local. Visualizaram o réu saindo de uma residência e, ao notar a presença da viatura, ele iniciou fuga, tentou engolir e depois acabou cuspindo no chão cinco porções de crack, durante luta corporal com os milicianos. Solicitaram apoio da polícia com cães farejadores, vindo a encontrar, no interior da residência, as demais porções das drogas.



    O policial R., em depoimento detalhado, acrescentou, em juízo, que visualizaram uma bicicleta motorizada em frente a uma residência com o portão aberto, local onde já tinham informações de que o réu realizava tráfico de drogas, buscando entorpecentes em Osvaldo Cruz para revender e se utilizava dessa bicicleta. Quando se aproximaram do portão, ele estava saindo com algo na mão. Ao iniciarem a abordagem, ele conseguiu se esquivar e correu para os fundos desse terreno/residência. Ele adentrou um cômodo e colocou o objeto na boca, entrando em luta corporal com os policiais. Conseguiram imobilizá-lo, oportunidade em que ele acabou cuspindo 5 pedras de crack. Dirigiu-se à viatura para pedir reforço e, em dado instante, o réu conseguiu se desvencilhar, deu-lhe uma “voadora” e entraram novamente em luta corporal. Esclareceu, ainda, que o local era um terreno com um cômodo onde o pai do réu guardava ferramentas do trabalho, sendo certo que a casa deles ficava a uns 30 metros de lá. O pai do réu chegou ao local e acompanhou sua detenção, presenciando sua resistência e pedindo a ele que se acalmasse. Posteriormente, com a ajuda de cães farejadores, encontraram, no cômodo onde ele havia adentrado, as demais drogas descritas na denúncia. Ele não aparentava estar drogado.



    No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial L.. 



    Como se vê, a prova oral revela que havia sólidas e suficientes razões para o ingresso dos policiais no local, sem prévio mandado judicial, sobretudo pelas circunstâncias dos fatos por eles descritas, a indicar o cometimento de crime, o que veio a se comprovar com a apreensão de entorpecentes na posse do réu e no interior da residência.



     Desse modo, a situação descrita acima é suficiente para relativizar o direito à inviolabilidade do domicílio, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos”.



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 5): 



    “(...)



    Ademais, no que se refere à abordagem policial e à suposta invasão de domicílio, analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, não se constata a existência de ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para o interior da residência e, durante luta corporal com os policiais militares, tentou engolir, vindo a cuspir no chão, cinco porções de crack.



    Acrescenta-se que, em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões a respeito.



    Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:



    (...)



    Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em patrulhamento, e após o recebimento de denúncias anônimas, deparara-se com o réu em situação suspeita, o qual, “ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga para o interior da residência e, durante luta corporal com os policiais militares, tentou engolir, vindo a cuspir no chão, cinco porções de crack”.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Por fim, verifico o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a análise minuciosa dos autos para fins de acolher a tese desclassificatória, bem como para redimensionar a pena, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente